Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICRECI DO SUDOESTE DE MT em face de decisão prolatada pelo juízo da – Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1012527-46.2021.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de MARIBLANCHE MOTTA DE PAULA determinou a emenda a inicial, para inclusão da representação da parte requerida no polo passivo, sob extinção sem julgamento de mérito.
Inconformada, a Agravante alega em síntese, que em 23/07/2021 ajuizou a referida ação, visando a retomada do veículo que foi financiado por meio de Cédula de Crédito Bancário, que foi inadimplida pela recorrida.
Que o juízo singular entendeu por bem determinar que o autor comprovasse a mora da requerida, bem como que apresentasse nos autos o contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela requerida, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Aduz que peticionou nos autos informando quanto a legitimidade da requerida e pertinência do contrato que instruiu a ação de busca e apreensão, já que a agravada possui deficiência mental profunda (F -73 CID -10), razão pela qual a assinatura aportada à cédula é da sua Curadora Sra. Abelina Alves de Oliveira, que possui a guarda definitiva da requerida desde 200 6, com a posterior curatela definitiva.
Defende que comprovou a mora da requerida/recorrida, com a notificação enviada ao endereço do contrato, que retornou positiva, devidamente assinada pela curadora, Sra. Abelina.
Que diante da manifestação da Cooperativa o juízo proferiu a decisão ora agravada, determinando que o credor emendasse a inicial para o fim de retificar o polo passivo da ação, incluindo a representante da requerida diante da deficiência mental apontada.
Ainda, que a decisão do juízo destacou que o fato do contrato não ter sido assinado pela requerida/agravada, demonstra ausência de interesse processual do autor, ante a não comprovação de relação jurídica entre as partes.
Sustenta desacerto na decisão, posto que, cumpriu com todas as determinações dos autos, e ainda comprovou efetivamente a mora da devedora e o cumprimento de todos os requisitos que possibilitam a concessão da liminar, bem como a legitimidade da passiva da requerida/agravada.
Que ao contrário do que decidiu o juízo, não há o que se falar em ausência de interesse processual do autor, ante a não comprovação de relação jurídica entre as partes pelo fato do contrato apresentado não estar assinado pela requerida, com a consequente substituição do polo passivo da ação.
Defende que a recorrida Mariblanche Motta De Paula é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que a cédula e a conta estão em seu nome, e somente pelo fato da agravada ser interditada que o contrato foi assinado por sua curadora Abelina, o que não justifica a sua substituição na ação, já que foi a mesma quem se beneficiou diretamente da operação.
Consigna que a Agravada possui deficiência metal profunda (F-73 CID-10), razão pela qual a assinatura aportada à cédula ajuizada é da sua Curadora Sra. Abelina Alves de Oliveira, que possui a guarda e curatela definitiva da requerida.
Ainda, que a operação para financiamento do veículo em nome da devedora Mariblanche Motta de Paula, somente se deu por conta do desconto de PNE advindo da sua deficiência mental constatada, de modo que houve abertura de conta em nome da requerida/recorrida junto a Cooperativa Sicredi a fim de ser contemplada pelo referido beneficio.
Ressalta que apresentou junto ao juízo o termo de guarda definitiva, bem como o Alvará Judicial No 1000319 -98.2019.811.0002, em que o juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande expressamente autorizou a Senhora Abelina Alves de Oliveira, a qual assinou a cédula, a obter o financiamento do veículo objeto da ação de Busca e Apreensão junto ao credor/recorrente.
Ainda, que o art. 245, §5o do CPC determina que “Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. §5o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando”.
No mesmo sentido, o artigo 71 do CPC é de clareza solar ao dispor que “O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei.)
Discorre sobre o art. 1767, 1781, 1772 e 1747 todos do Código Civil.
Assevera que comprovada a legitimidade passiva da emitente da cédula, não havendo o que se falar em substituição do polo passivo da ação, já que a requerida/agravada somente assinou o contrato objeto da ação de busca e apreensão pois atua como curadora da Sra. Mariblanche, tendo uma autorização judicial para tanto, devendo constar no polo passivo da presente ação Mariblanche Motta de Paula representada por Abelina Alves de Oliveira.
Discorre sobre o efeito ativo, para que a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado seja deferida por este e. Tribunal, diante do cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto Lei no 911/69, e de acordo com a jurisprudência dominante.
Requer o agravante pelo recebimento do presente recurso com a concessão do efeito ativo pleiteado, e, no mérito, pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento, para o fim de, retificando agravada, seja recebido o feito com o consequente deferimento da liminar vindicada para busca e apreensão do bem alienado ao banco, diante dos cumprimentos dos requisitos legais para que isso seja possível, em especial a comprovação da constituição em mora da devedora/agravada, nos termos do artigo 3o e §2o do artigo 2o, ambos do Decreto Lei no 911/69, e comprovação da legitimidade passiva da recorrida.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso ora em análise, o Agravante defende que comprovada a legitimidade passiva da emitente da cédula, não havendo o que se falar em substituição do polo passivo da ação, já que a requerida/agravada somente assinou o contrato objeto da ação de busca e apreensão pois atua como curadora da Sra. Mariblanche, tendo uma autorização judicial para tanto, devendo constar no polo passivo da presente ação Mariblanche Motta de Paula representada por Abelina Alves de Oliveira.
Ao final, pretende concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, para o fim de, retificando agravada, seja recebido o feito com o consequente deferimento da liminar vindicada para busca e apreensão do bem alienado ao banco, diante dos cumprimentos dos requisitos legais para que isso seja possível, em especial a comprovação da constituição em mora da devedora/agravada, nos termos do artigo 3o e §2o do artigo 2o, ambos do Decreto Lei no 911/69.
Pois bem, em que as razões da Agravante, tenho que a liminar deve ser indeferida, haja vista que o pedido de busca e apreensão ainda não foi objeto de decisão pelo magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria ilegalidade decorrente de supressão de instância.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Comunique-se ao Juízo singular os termos desta decisão, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator